Tribunal: STF
Processo: HC 246999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. 4. Prisão preventiva justificada por ameaças veladas a membros do Judiciário e à promotora oficiante no caso. 5. Agravo regimental improvido.